Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. AMPLIAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A hipótese consiste em examinar a regulamentação do regime de convivência a ser observado entre o genitor e seu filho.

2. Ressalte-se que o interesse jurídico relativo à convivência entre pais e seus respectivos filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal.

3. De acordo a aludida doutrina, devidamente tratada na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é sujeito de direitos, razão pela qual deve haver a devida tutela de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.

4. O princípio do melhor interesse mencionado também foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, promulgado por meio do Decreto no 99.710/1990.

5. No caso em análise, constata-se que o parecer elaborado pelo serviço psicossocial forense demonstra que o genitor pretende efetivamente proporcionar o desenvolvimento intelectual, afetivo e psicológico de seu filho.

6. Ressalte-se que o aludido estudo técnico sugeriu a ampliação do regime de convivência paterna de modo gradual e com pernoite, respeitando as necessidades e os cuidados específicos que devem ser destinados ao infante, em virtude de sua peculiar condição.

7. Em relação às alegações articuladas pela apelante, que pretende obter a suspensão das visitas à criança em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2), convém observar que não é adequado ao presente caso, sendo obrigação de ambos os genitores promover as medidas de cautela e tomar os demais cuidados para evitar, juntamente com todos os demais, os efeitos maléficos desse insidioso vírus.

8. Recurso conhecido e desprovido.